Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704065-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUIZ DE CASTRO AGRAVADO: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LUIZ DE CASTRO. De acordo com o art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o almejado efeito suspensivo aos embargos à execução foi indeferido, por não estar seguro o juízo, cujo fundamento não foi objeto de impugnação nas razões recursais. Assim sendo, intime-se o agravante para, nos termos do art. 10 do CPC, se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator